Tribunal: TJSP
Processo: 3001197-07.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
ção do julgado atribuída a defeito no sistema informatizado da fazenda pública. Viabilidade de solução individual do problema reconhecida. Inadimplemento culposo reconhecido. Multa bem aplicada. Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3001197-07.2021.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/04/2021; Data de Registro: 16/04/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Luis Fernando Camargo de Barros Vidal

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/04/2021

Data de publicação:

16/04/2021

Ementa:

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Demora na implementação do julgado atribuída a defeito no sistema informatizado da fazenda pública. Viabilidade de solução individual do problema reconhecida. Inadimplemento culposo reconhecido. Multa bem aplicada. Recurso improvido.